Tribunal: TJDFT
Processo: 0773969-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CELULAR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. PROVIDÊNCIAS DO TITULAR. DEMORA EXCESSIVA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta ser a instituição bancária ré objetivamente responsável, já que falhou na prestação dos serviços ao não promover o bloqueio das transações suspeitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: i) analisar a responsabilidade pelas transações bancárias impugnadas; ii) analisar a obrigação da instituição bancária ré pelos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o consumidor destinatário final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A teor da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
6. No âmbito das fraudes bancárias, “os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.” (Acórdão 1792824).
7. No presente caso, verifica-se que o furto do celular da parte autora ocorreu em 18/06/2025, “no período da noite” (ID 80020143). Às 23h59 do mesmo dia 18/06/2025, foi realizado Pix de R$ 4.000,00 (ID 80020148) e às 00h03 do dia 19/06/2025 outro Pix de R$ 500,00 (ID 80020147), ambos para Smartpay Serviços Digitais Ltda, beneficiário desconhecido.
8. Todavia, a parte autora somente comunicou tal fato ao banco réu às 11h51 do dia 20/06/2025, impedindo que a instituição bancária tomasse providências efetivas a obstar a realização das operações alegadamente fraudulentas e configurando-se como secundária a discussão sobre a alegação de alteração de limites bancários pelo fraudador. Assim, tem-se que a demora da parte autora nesta comunicação contribuiu decisivamente para a conclusão das operações bancárias e a impossibilidade de providências efetivas pelo banco réu, rompendo o nexo de causalidade entre a prestação de serviços bancários e os danos experimentados pelo autor.
9. Constata-se que a excessiva demora da parte autora na comunicação ao banco configura culpa exclusiva da vítima (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC), excluindo a responsabilidade da instituição bancária pelos prejuízos. Deveria o autor ter agido com a cautela esperada de um titular de conta bancária, comunicando o fato imediatamente à instituição bancária. Não se verificando ato ilícito por parte do banco réu, não é possível imputar-lhe a obrigação de indenização dos danos. Precedente: Acordão 1756344.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte ré em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792824, R, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, J. 01/12/2023, P. 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1756344, R. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a TURMA RECURSAL, J. 08/09/2023, P. 21/09/2023.